Tribunal: TJDFT
Processo: 0719826-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719826-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: SUELLEN FERNANDA DE LUCENA MOTA DECISÃO 1. O autor agrava contra a ordem de emenda à inicial de busca e apreensão de veículo (DL 911/69), exarada pela 2a Vara Cível do Gama (Proc. 0705768-47.2021.8.07.0004 - id 93159205), consistente na juntada do comprovante da mora pela efetiva entrega da notificação no endereço da devedora informado no contrato. Sustenta, em suma, que a mora decorre do simples inadimplemento contratual e pode ser demonstrada pelo envio de AR ao endereço fornecido pelo devedor. 2. A ordem de emenda à inicial não se insere no rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam agravo de instrumento, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, uma vez não configurada situação de risco de inutilidade do processo, haja vista a possibilidade de revisão em grau de apelo. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Transitada em julgado, dê-se baixa. I. Brasília, 30.06.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator